Tribunal: TJDFT
Processo: 0700627-88.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei n.o 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, o embargante aduz que o acórdão, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargada, promoveu interpretação contraditória ao art. 220 do CPC, ao entender que o prazo para retirada do bem (pela embargada) seria prazo processual. Defende que a contradição do acórdão consiste justamente em desconsiderar que o prazo seria de natureza material e, portanto, não seria atingido pelo dispositivo mencionado, o qual suspende apenas prazos processuais. Requer seja sanada a contradição.
3. Não lhe assiste razão.
4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que há uma divergência interna do julgado, isto é, entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a decisão tomada, o que não se verifica no caso. Não é contraditório o acórdão que contraria o interesse da parte vencida no recurso.
5. A parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou do ponto, sim qualquer divergência interna, conforme se vê dos seguintes trechos da ementa, in verbis:

“[...] 5. Quanto ao pedido de determinação de expedição do mandado para que a ré/agravante possa retirar o bem (refrigerador) da residência do autor/agravado, assiste razão à recorrente.
6. Observa-se que o trânsito em julgado se operou em 07/01/2022 (conforme certidão de ID 112336941, na origem). Portanto, se deu durante a suspensão dos prazos processuais, nos termos do art. 220 do Código de Processo Civil.
7. Embora a retirada do bem (obrigação de fazer) seja ato a ser praticado pela ré, o prazo para o seu cumprimento é de cunho processual. Nesse sentido, colhe-se julgado do C. STJ: “[...] Ainda que a prestação de fazer seja ato a ser praticado pela parte, não se pode desconsiderar a natureza processual do prazo judicial fixado para o cumprimento da sentença [...]” (REsp n. 1.778.885/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021).
8. Ademais, para que a retirada do bem da residência do autor fosse feita dentro da maior regularidade processual possível, ela dependia da expedição de mandado judicial. Logo, demandava a realização de outro ato processual.
9. Nesse contexto, verificado que, em 31/01/2022, a ré requereu a expedição do mandado para retirada do refrigerador da residência do autor (conforme certidão ID 114116512, na origem), não há falar em descumprimento da determinação judicial, diante da suspensão dos prazos estabelecidas no diploma processual civil. Dessarte, deve ser afastada a pena de perdimento do bem.
10. Acrescente-se que, ainda que se considerasse a data de 18/12/2021, apontada pelo agravado (ID 35691070 – Pág. 6), a petição da ré, juntada em 31/01/2022, não seria intempestiva, diante da suspensão dos prazos no período de 20/12/2021 a 20/01/2022.
11. Ante o exposto, merece reparo a decisão recorrida, a fim de que seja afastada a pena de perdimento do bem e determinada a expedição de mandado para retirada do refrigerador da residência do autor

12. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (grifou-se)

6. Verifica-se que o resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema.
7. Nesse contexto, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no Acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição.
9. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
10. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.